Tribunal: TJMMG
Processo: 2000029-46.2024.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000029-46.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 15/04/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria tratada no acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Antônio Carlos de Souza Siqueira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Antônio Carlos de Souza Siqueira, contra acórdão (Evento 16) publicado em 6 de março de 2024. No referido acórdão, a Primeira Câmara, à unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério Público e não conheceu da correição parcial interposta pela defesa. Inconformado, o embargante alegou, em suma, a existência de omissão e erro de fato no acórdão embargado, salientando que, durante a audiência, todos os pedidos formulados pela defesa, na peça de defesa prévia, foram deferidos, de modo que o pedido de oitiva das testemunhas elencadas não poderia, posteriormente, ter sido indeferido, o que compreende ter ocasionado tumulto processual. Por tais razões, afirma que, no caso, era cabível a interposição da presente correição parcial e pleiteia a reforma do acórdão, com o provimento do recurso (Evento 22). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício quanto à fundamentação adotada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Restou claro no acórdão recorrido as razões que levaram esta Primeira Câmara a não conhecer do recurso. Veja-se: [...] Da análise dos autos, verifica-se que o corrigente foi denunciado pela prática dos crimes de abuso de autoridade (art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019) e violência contra superior qualificada pelo resultado morte, praticada em serviço e em desfavor de pessoa idosa [(art. 157, §§4º e 5º, do Código Penal Militar (CPM)]. Observa-se que a defesa do corrigente arrolou 9 (nove) testemunhas, em sua “defesa prévia”, bem como requereu, no tópico denominado “das provas que pretende produzir”, a oitiva dos 4 (quatro) médicos que atenderam a vítima e a juntada do depoimento prestado em sigilo pela pessoa de Eliete, apontada como companheira do ofendido (Evento 38 – Autos n. 2000131-05.2023.9.13.0004 – Processo Originário). O juízo a quo, por sua vez, determinou que o número de testemunhas fosse reduzido para 6 (seis), uma vez que já havia extrapolado o previsto no art. 417, §1º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 45 – Autos n. 2000131-05.2023.9.13.0004 – Processo Originário). Diante da referida determinação, a defesa do corrigente reduziu o seu rol de testemunhas para 6 (seis) e, em um tópico denominado “das demais provas requeridas”, novamente requereu a oitiva dos 4 (quatro) médicos que atenderam a vítima e a juntada do depoimento de Eliete (Evento 54 – Autos n. 2000131-05.2023.9.13.0004 – Processo Originário). O juízo a quo indeferiu a inquirição de Eliete Aparecida da Costa e determinou que a defesa do corrigente adequasse o rol de testemunhas ao previsto no art. 417, §1º, do CPPM (Evento 156 – Autos n. 2000131-05.2023.9.13.0004 – Processo Originário). Contra essa decisão, a defesa do corrigente opôs embargos de declaração (Evento 161 – Autos n. 2000131-05.2023.9.13.0004 – Processo Originário), os quais foram examinados em audiência, oportunidade em que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) indeferiu a oitiva de Eliete Aparecida da Costa e dos médicos que prestaram atendimento à vítima, nos seguintes termos: [...] Mantenho o indeferimento da inquirição da Eliete Aparecida da Costa, acolhendo a manifestação do Ministério Público, evento 98 e ainda ter extrapolado o rol de testemunhas da defesa, art. 417, §2º, do CPPM e ainda, a pessoa indicada, não estava presente no local dos fatos, não consta informação de ter comparecido no hospital ou tido contato com a vítima, sendo certo que, qualquer vínculo extra autos da pessoa mencionada com a vítima, poderá incidir na violação do que prescreve o art. 295, do CPPM - questões de ordem moral e ofensa a hierarquia. Da mesma forma, fica indeferida a oitiva dos médicos que atenderam a vítima, seja em razão da manutenção do sigilo profissional e preservação dos dados médicos da vítima falecida, como dito, foram inquiridos até o momento 11 testemunhas, número bem acima do previsto. (Evento 1 – ATA2 – Processo Originário) Contra a referida decisão, a defesa do corrigente interpôs a presente correição parcial. De fato, conforme salientado pelo parquet, observa-se que defesa pretende, por meio da correição parcial, atacar os fundamentos jurídicos da decisão impugnada, e não corrigir algum erro grave de procedimento ou abuso de poder. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nos termos da alínea “a” do art. 498 do CPPM, a correição parcial poderá ser requerida pelas “partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código”. Em linhas gerais, a correição parcial é um recurso subsidiário destinado a impugnar decisões judiciais que contenham erro ou abuso que possam ocasionar a inversão tumultuária do processo, de modo que deve ser utilizada para corrigir erro de procedimento (error in procedendo), ou seja, vício de natureza formal. Assim, é imprescindível que a decisão atacada seja hábil a causar inversão tumultuária do processo, em virtude de erro de procedimento, não podendo a correição parcial ser utilizada para impugnar as razões jurídicas da decisão judicial, isto é, error in judicando, situação que se verifica no caso. Nesse sentido, trago à baila a lição de Renato Brasileiro de Lima. Veja-se: [...] Destina-se a correição ao questionamento de decisões judiciais não impugnáveis por outros recursos e que representem erro ou abuso dos quais resulte a inversão tumultuária do processo. Visa à correção do error in procedendo, sendo incabível a sua interposição para impugnar as razões jurídicas da decisão judicial (error in judicando). [...] A correição parcial não pode ser utilizada para impugnar atos praticados pelas partes, serventuários da justiça, dos tribunais ou de seus membros. Destina-se apenas à correção de atos tumultuários dos juízes, sejam eles comissivos ou omissivos. Essa inversão tumultuária do processo deve decorrer de erro ou abuso. O erro consiste em equívoco na interpretação da lei ou na apreciação do fato, ao passo que o abuso é o excesso ou a prática consciente da ilegalidade. [...] (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.847) (Destaca-se) Na hipótese dos autos, infere-se que o indeferimento da oitiva de Eliete Aparecida da Costa se deu por se considerar que o seu depoimento não seria relevante para esclarecer as circunstâncias dos crimes, já que ela não estava presente no local dos fatos, não teria comparecido ao hospital, nem teria tido qualquer contato com a vítima. Já a oitiva dos médicos foi indeferida em razão da manutenção do sigilo profissional e da preservação dos dados médicos do ofendido. Verifica-se que o juízo a quo indeferiu os pedidos de forma fundamentada, com base no seu livre convencimento motivado, salientando-se que ele, enquanto destinatário das provas, pode indeferir pedidos que julgar irrelevantes para o deslinde do feito ou protelatórios, não se podendo desconsiderar ainda que, no caso, a defesa já havia extrapolado, em muito, o número de 3 (três) testemunhas, previsto no art. 417, §2º, do CPPM. Logo, não se verifica, na situação dos autos, qualquer inobservância de alguma formalidade procedimental que tenha causado inversão tumultuária dos atos processuais que pudesse autorizar a interposição de correição parcial, mas, sim, o mero inconformismo da defesa com uma decisão judicial de mérito, o que não se pode admitir. (Acórdão – Evento 16) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Observa-se que o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida por esta turma julgadora, pretende, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaca-se) Assim, vê-se que os presentes embargos de declaração não devem prosperar, uma vez que o acórdão embargado não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Diante do exposto, rejeito o recurso de embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator